Tribunal: TJPA
Processo: 0012699-50.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O PENAL. TR?FICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORA??O NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTA??O INERENTE AO TIPO PENAL. QUANTIDADE DA DROGA. MACONHA. ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTE. AVALIA??O DESFAVOR?VEL. POSSIBILIDADE.1. vi?vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necess?ria reforma na fundamenta??o dos vetores do art. 59 do C?digo Penal, restou apenas uma circunst?ncia judicial desfavor?vel, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar pr?ximo ao m?nimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclus?o.2. No caso em an?lise o ju?zo primevo n?o agravou a pena-base do apelante em face da circunst?ncia da culpabilidade, mas sim levou em considera??o a grande quantidade do entorpecente apreendido (3.924kg de maconha) para agravar a pena base, conforme determinado pelo art. 42 da Lei de Entorpecente..3. Resta prejudicado o pedido para que seja fixada a reprimenda corporal abaixo do m?nimo legal, haja vista que, ap?s a aplica??o da atenuante da confiss?o, esta ficou em 05 (cinco) anos, 01 (um) m?s e 20 (vinte) dias de reclus?o e 500 (quinhentos) dias-multa4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECIS?O UN?NIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012699-50.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA (VARA PENAL)
APELANTE: ANTÔNIO ERIMAR SILVA E SILVA (PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OIVEIRA - Defensora pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. QUANTIDADE DA DROGA. MACONHA. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
1.

viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou apenas uma circunstância judicial desfavorável, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
2. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a grande quantidade do entorpecente apreendido (3.924kg de maconha) para agravar a pena base, conforme determinado pelo art. 42 da Lei de Entorpecente..
3. Resta prejudicado o pedido para que seja fixada a reprimenda corporal abaixo do mínimo legal, haja vista que, após a aplicação da atenuante da confissão, esta ficou em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ANTÔNIO ERIMAR SILVA E SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que:
¿no dia 27 de abril de 2016, por volta das 6h, nesta cidade, o denunciado
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA
foi preso em flagrante logo após ser encontrado próximo ao local em que residia certa quantidade de substância entorpecente conhecida como maconha, um frasco de solução de bateria e uma balança de precisão.
Segundo o que consta nos autos, no dia anterior ao dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, na residência do segundo denunciado
ANTÔNIO ERIMAR SILVA E SILVA
, ocorria movimentação suspeita de pessoas. No dia seguinte, ao chegar ao local, a guarnição policial deparou-se com o primeiro denunciado no local, que, após ser indagado, admitiu que havia droga escondida no matagal da propriedade ao lado, para onde conduziu os policiais, que encontraram o entorpecente e os demais objetos mencionados.
Diante da situação flagrancial, o primeiro denunciado foi conduzido ` DEPOL para a realização dos procedimentos cabíveis, ocasião em que admitiu que ajudava o segundo denunciado a reparar e esconder a droga, recebendo semanalmente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por esse serviço. Também aduziu que o segundo denunciado, conhecido pela alcunha de ¿Trinca¿, costumava vender droga para diversos traficantes da região e que estava morando na casa deste por não ter residência fixa¿. (...)

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado Manoel Rodrigues e Antônio Erimar pelo crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Às fls. 34v/35, foi determinado pelo juízo o desmembramento do processo, tendo em vista que o acusado Antônio Erismar, foi localizado e preso e, ainda não havia sido citado para se defender, pois se encontrava foragido.

Após regular instrução, em sentença datada de 30/10/2017, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena ao norte delineada.

Inconformada, a defesa do acusado Antônio Erismar, interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões (fls. 154161), a defesa do recorrente requer a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, sob o argumento de que reprimenda corporal fora demasiadamente exacerbada, devendo esta ser aplicada em seu mínimo legal.

A defesa pleiteia ainda, caso deferido o pedido ao norte mencionado, seja aplicada a atenuante da confissão, afastando-se a Súmula 231 do STJ, a fim de que esta possa ficar abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 163/165), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 16 de maio de 2016, determinei a remessa dos autos ao c
ustos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo recorrente apenas ¿
para seja reformada a circunstância judicial da culpabilidade, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos¿
.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 25/05.2018.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ANTÔNIO ERIMAR SILVA E SILVA
, que o magistrado de primeiro grau, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, valorou negativamente a
culpabilidade
e a
conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a
culpabilidade
e a
conduta social
. Nesse particular, a defesa assiste razão.

Ao fazer a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu:
culpabilidade
e a
conduta social
. Por essa razão, fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à fundamentação dos vetores do art. 59, do CP. Nesse sentido, importante trazer excerto da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração:
(...)
1.1.
Culpabilidade
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
(...)
1.3.
Conduta social
DESFAVORÁVEL, pois mesmo com poucos elementos colacionados aos autos pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se subtrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 127, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais não há qualquer elemento indicando que o réu exercia atividade lícita ou possuía vocação ao trabalho honesto;
(...)
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/206, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Acerca da
Conduta Social
do apelante, a sentença primeva valora negativamente, fundamentando que fazia do crime um meio de vida, bem como que este não demonstrou ocupação lícita ou possuía vocação ao trabalho. Nesse particular, assiste razão à defesa, já que conforme entendimento da jurisprudência pátria, a ausência de trabalho ou estudo, não são suficientes por si só, para negativarem devidamente a conduta social do acusado. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AFASTADA. (...) DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos. 3.
Assim, existe ilegalidade na negativação da circunstâncias judicial referente à conduta social pela ausência de ocupação lícita do réu,
bem como com relação às circunstâncias do ilícito pela prática do roubo em período noturno, sem que o modus operandi desborde do previsto no próprio tipo penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 460.713/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente Antônio Erimar Silva e Silva.

Quanto à culpabilidade em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito.

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada, também, no art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base não no mínimo legal, mas próximo a ele, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, levando em conta a análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena na mesma proporção aplicada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-a nesse patamar provisoriamente.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, previstas para o delito cometido pelo apelante. Assim, torno-a concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Resta prejudicado o pedido para que seja fixada a reprimenda corporal abaixo do mínimo legal, haja vista que, após a aplicação da atenuante da confissão, esta ficou em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal, apenas para redimensionar a pena-base fixada em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................. de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator